Tribunal: TJDFT
Processo: 0714228-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITO. CONSERTO NÃO REALIZADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PARÂMETRO. PREÇO PAGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ORÇAMENTO. EQUÍVOCO. VALOR DA CAUSA. Embora não tenha sido realizado o conserto do veículo, diante da negativa de pagamento pela montadora, configurando inadimplemento contratual, não se vislumbra nenhuma ofensa aos direitos da personalidade, que pressupõe ofensa anormal à imagem ou ao patrimônio imaterial da vítima. A frustração experimentada diante da exigência do pagamento do valor das peças e serviços para conserto do veículo, que seria obrigação da montadora, embora cause aborrecimentos e contratempos, não configura dano moral. Eventuais prejuízos materiais decorrentes do descumprimento contratual podem ensejar o pagamento de danos materiais, mas não danos morais. É correta a utilização do valor pago pelo veículo como parâmetro para eventual conversão da obrigação de reparo em perdas e danos. Não se mostra acertada a utilização do valor do orçamento para conserto do veículo como base de cálculo dos honorários advocatícios, mormente porque nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.